Tribunal: TJMT
Processo: 1004077-14.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004077-14.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIANE MENDES DE ABREU - CPF: 009.484.011-33 (RECORRENTE), RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU - CPF: 033.710.801-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. SALDO INSUFICIENTE NA CONTA BANCÁRIA. AUTORA EM MORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

É dever do correntista manter saldo suficiente em sua conta bancária para satisfação das parcelas do contrato de financiamento firmado com a Ré.

Demonstrado que a parte Autora estava em mora com suas obrigações, não é ilícita a cobrança das parcelas vencidas, sendo exercício regular de direito.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004077-14.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Santander S/A

Recorrida(s):

Liane Mendes de Abreu

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da parte reclamante

A)
CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais
, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença;

B)
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de declaração de inexistência do débito e de devolução do montante pago pela parcela nº 05 e dos valores dos juros incidentes sobre cada parcela.

Opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95)”.

- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - VALOR DA CAUSA

Colendos Pares;

O Recorrente sustenta que a ação versa acerca de contrato de financiamento no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), o que supera o teto limite do Juizado Especial, devendo ser reconhecida a sua incompetência.

Todavia, no caso em apreço, o valor da causa não se traduz no valor do contrato, cuja validade não está sendo discutida, mas no proveito econômico pretendido, porque o questionamento se resume ao descumprimento de cláusula contratual.

Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO NA PLANTA. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE "CORREÇÃO MONETÁRIA NA PLANTA E INADIMPLÊNCIA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Recurso inominado objetivando a reforma da r. sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarando a ilegalidade das cláusulas contratuais que previam a cobrança da correção monetária repasse na planta, inadimplência repasse na planta e parcela não contratual.

2. Preliminarmente, arguiu-se a incompetência dos juizados para processar e julgar a ação, uma vez que o valor a ser atribuído a causa é superior a 40 (quarenta) salários mínimos. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança, conforme expressa previsão contratual, e entendimento diverso, tal qual o explanado na sentença ora combatida, acarretaria no enriquecimento sem causa do recorrido, pois receberá um imóvel valorizado e, no entanto, pretende afastar a devida reposição do valor aquisitivo da moeda, acarretando patente desequilíbrio contratual. Subsidiariamente, defendeu a devolução do indébito de forma simples, ante a absoluta ausência de má-fé.

3.
Preliminar de Incompetência. O valor da causa não se traduz no valor do contrato, cuja validade não está sendo discutida, mas no proveito econômico pretendido, porque o questionamento se resume à cláusulas tidas como abusivas. Dessa forma, estando os valores impugnados dentro da alçada dos Juizados, pois são inferiores a 40 salários mínimos, não há que se falar em incompetência. Preliminar Rejeitada.

4. Analisando os autos, verifica-se que a cobrança de valores a título de correção monetária na planta e inadimplência visa recompor o poder aquisitivo da moeda e constitui fator de reajuste inerente às dívidas de valor.

5. Recebendo a construtora o valor integral do financiamento, indevida é a cobrança de valores a título de "correção monetária na planta" em razão de suposto pagamento parcelado.

6. Nos termos do art. 39, inciso V e XIII do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, bem como elevar sem justa causa o preço e/ou aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.

7. Não comprovado que o comprador restou inadimplente em relação a alguma parcela do financiamento, é indevida a cobrança de correção monetária a título de inadimplência - repasse na planta -, em razão desta suposta mora.

8. Portanto, verifica-se que, ante a ausência de razão jurídica, deve ser declarada a nulidade da cobrança perpetrada, com condenação à repetição do indébito em dobro, independentemente da configuração de má-fé, a teor do contido no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Cumpre ressaltar que, no caso em apreciação, a apelada sequer alegou a ocorrência de erro justificável, única hipótese contemplada no CDC para o afastamento da restituição em dobro, repita-se.

9. Recurso Conhecido e Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a recorrente vencida (ré) ao pagamento das custas adicionais e de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação, devidamente corrigidos, em conformidade com o art. 55 da Lei de Regência.

11. Acordão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(TJ-DF - RI: 07077709520148070016, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/09/2015 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo que a pretensão inicial não supera a 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que o Juizado Especial é competente para processar e julgar a presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Preliminar não acolhida.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares;

Na exordial a Autora alega que, no ano de 2013, financiou um imóvel residencial junto a Ré, realizando a abertura de uma conta corrente, com a finalidade de serem debitadas as parcelas mensais do financiamento.

Aduz que teve um litigio anteriormente com a instituição bancária, pois, não foi debitada a parcela de nº 005/300, mas sim a parcela de nº 006/300, tendo ingressado com a ação judicial n. 8011869-75.2013.8.11.003, sendo o Banco Réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Após essa contenda a relação contratual entre as partes transcorreu tranquilamente, até novembro de 2020, afirma ter sido foi surpreendida ao receber uma intimação do Primeiro Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis informando que ela deveria satisfazer as prestações vencidas no prazo de 15 dias no valor de R$ 5.162,78, sob pena de consolidação da propriedade por parte do Banco Réu.

Aduz que entrou em contato com o Banco Réu que forneceu um boleto com o valor total para pagamento e que, após o pagamento, verificou que estava sendo cobrada as parcelas de n. 086/300 a 094/300 e a parcela n. 05/300, a qual havia sido discutida judicialmente, a qual é totalmente indevida.

Afirma, ainda, que as parcelas 086/300 a 094/300, ainda que em atraso, realizou depósitos na conta corrente buscando amortizar os valores das prestações, no entanto, por culpa da Reclamada, não houve o abatimento das parcelas no saldo disponível, o que encontra respaldo na cláusula contratual 5°, § 2, afirma ainda que na referida conta bancária possuía um saldo positivo de R$ 3.627,25.

Em contrapartida, o Banco Recorrente sustenta que não praticou ato ilícito e que a cláusula quinta, parágrafo primeiro do referido contrato, é clara ao indicar que deve haver saldo suficiente para amortização da parcela na data do vencimento, ou o valor devido não será debitado e o devedor será imediatamente constituído em mora.

Assevera que a própria Autora confessa o inadimplemento com suas obrigações, bem como que os depósitos foram realizados em atraso.

O juízo
“a quo”
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, fundamentando que:
“Aliás, no extrato bancário juntado pela promovente, temos que em diversas ocasiões houveram descontos efetuados da forma acima descrita. Exemplo disso é o mês de dezembro de 2019, no qual houve desconto de duas parcelas em atraso, uma no dia 20 e outra no dia 23”,
portanto, houve falha na prestação de serviço.

Nas razões recursais, o Recorrente rebate especificadamente, alegando que:
“O fato é que o débito na conta da Recorrida ocorreu por parte da Recorrente em duas oportunidades, devido ao débito não ULTRAPASSAR 60 DIAS DE ATRASO, pois o sistema automaticamente realiza o pagamento com a quantia disponível quando o atraso não é superior a 60 dias. Por esta razão, deve ser respeitada a cláusula do referido contrato, não havendo qualquer dano causado à Recorrida que dê ensejo aos danos morais pleiteados e já condenados em sede de sentença”.

Compulsando os autos, verifico nos extratos bancários colacionados a exordial que, em que pese o fundamento utilizado pelo juízo
“a quo”
, há meses que a Reclamante não realizou depósitos, existindo períodos superiores a 60 dias, conforme extrai no extrato, a título de exemplo, do período de 04, 05 e 06/2020, em que a Autora não possuía saldo suficiente para saldar as referidas parcelas.

Conforme consta no contrato firmado entre as partes:

Deste modo, evidentemente comprovado que consta no contrato firmado que é obrigação da contratante manter saldo positivo, suficientemente para o débito do valor da parcela.

É cediço que o débito em conta é operação automática e é programada para ocorrer em dia específico, ou seja, no dia do vencimento da prestação e, caso não haja saldo suficiente, a operação não será realizada, sendo de responsabilidade do consumidor em mora, buscar a instituição financeira para saldar a dívida.

Restando demonstrado que a Autora não possuía saldo suficiente para o adimplemento da sua obrigação, qual seja, o pagamento da parcela de seu financiamento, não sendo ilícita a cobrança realizada pela Ré e tampouco os encargos e juros de mora.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. PAGAMENTO DA PARCELA VIA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SALDO INSUFICIENTE. PARCELA NÃO DEBITADA. DEVER DO CORRENTISTA DE ACOMPANHAR A MOVIMENTAÇÃO DE SUA CONTA-CORRENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DANO DEFLAGRADO POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00381048120208160182 Curitiba 0038104-81.2020.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Maurício Pereira Doutor, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/08/2021)

ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SALDO INSUFICIENTE NA CONTA BANCÁRIA. Indevida indenização por dano mora à autora, eis que teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes porque não havia saldo suficiente em sua conta bancária para pagar o financiamento habitacional, de forma que a parte autora realmente ficou inadimplente. Apelação improvida.

(TRF-4 - AC: 50023564520174047207 SC 5002356-45.2017.4.04.7207, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 27/02/2019, QUARTA TURMA)

Diante da ausência de ato ilícito praticado pelo Réu, deve ser reformada a sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023